Tribunal: TJES
Processo: 5001372-77.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001372-77.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
INTERESSADO: JULIA BARROS LEAO BORGES
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001372-77.2025.8.08.9101

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
JULIA BARROS LEÃO BORGES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de decisão que concedeu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer.

2.
Em consulta aos autos de origem, verifica-se que o feito já fora sentenciado. Assim, em razão da decisão nos autos de origem, fica prejudicada análise do pedido formulado no Agravo de instrumento, diante da perda do objeto e da superveniente falta de interesse do agravante.

3. Pelo exposto,
JULGO PREJUDICADO
o presente agravo de instrumento, extinguindo-o sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)